Tribunal: TJDFT
Processo: 0747508-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Em consulta ao sistema informatizado, verificou-se a prolação de sentença que homologou acordo entre as partes e extinguiu o processo de origem com resolução do mérito em 31/11/2020. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105